Tribunal: TJDFT
Processo: 0762984-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. APOSENTADORIA. FÁCIL CONSTATAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado por ser contrário ao entendimento da própria Turma.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados.
4. O entendimento desta Turma Recursal acerca do tema é uníssono e guiado pelo Tema 1009 do STJ. Dessa forma, a percepção de verbas indevidas em que o erro da Administração é de fácil constatação pelo servidor, como o caso dos autos, fica afastada a boa-fé e impõe o dever de restituir ao erário. Não há, pois, qualquer contradição no julgado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.